Tribunal: TJSP
Processo: 2107994-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pleito de justiça gratuita com fundamento no fato de que o autor ajuizou a ação em comarca diversa de seu domicílio e está ela patrocinada por advogado particular. Inconformismo. Sem razão. Documentos juntados que não são hábeis a comprovar, hoje, a alegada insuficiência de recursos. Lei no 1.060/50 e Código de Processo Civil que não podem prevalecer sobre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pleito de justiça gratuita com fundamento no fato de que o autor ajuizou a ação em comarca diversa de seu domicílio e está ela patrocinada por advogado particular. Inconformismo. Sem razão. Documentos juntados que não são hábeis a comprovar, hoje, a alegada insuficiência de recursos. Lei no 1.060/50 e Código de Processo Civil que não podem prevalecer sobre a Constituição Federal. Ação que objetiva revisão de parcelas de financiamento de veículo de alto valor. Decisão mantida. Recurso desprovido.